Tribunal: TJBA
Processo: 8040880-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040880-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA FERNANDA OLIVEIRA DELLA CELLA

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com base na análise da capacidade econômica da parte, tendo autorizado, como alternativa, o parcelamento das custas. A embargante alega omissão quanto à análise de sua renda líquida, das despesas comprovadas nos autos e da aplicação do Tema 1.178 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da renda líquida e das despesas da parte embargante; (ii) estabelecer se a decisão deixou de observar a tese firmada no Tema 1.178 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisa expressamente a capacidade financeira da embargante, com base na Declaração de Imposto de Renda
que
indicou rendimentos mensais médios superiores a R$ 12.000,00, afastando a presunção de hipossuficiência.

4.
O julgado não incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo abordado os elementos trazidos aos autos e fundamentado sua conclusão com base na prova documental constante dos autos.

5.
O Tema 1.178 do STJ não foi desrespeitado, uma vez que a parte foi devidamente intimada a comprovar sua hipossuficiência e teve seus documentos analisados concretamente, não havendo indeferimento automático com base em critério objetivo e inflexível.

6.
Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

V. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Não cabe embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com a valoração das provas.

2.
A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça com base na análise da Declaração de Imposto de Renda não incorre em omissão ou violação ao Tema 1.178 do STJ, quando demonstrado que houve análise concreta dos documentos apresentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.178.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
o
A
gravo de Instrumento

8
0
4
0
8
80
-
09
.202
5
.8.05.0
000
,
em que
é
Embargante
MARIA FERNANDA OLIVEIRA DELLA CELLA

e Embargad
o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
R
EJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA